Tribunal: TJSP
Processo: 2044465-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda declaratória de nulidade de registro de veículo automotor. Anterior agravo de instrumento, extraído de demanda de busca e apreensão conexa, tendo por objeto o mesmo veículo, distribuído à C. 33o Câmara de Direito Privado. Prevenção. Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.